Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à aplicação de critério alternativo para fixação dos honorários sucumbenciais. Omissão não configurada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores, reconhecendo omissão relativa à fixação de honorários sucumbenciais recursais e determinando sua majoração para 11% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto: (i) à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões da apelação, com documentos comprobatórios da hipossuficiência e (ii) à observância do critério alternativo de fixação dos honorários definido na sentença, que previa aplicação do percentual sobre o valor da causa ou 25 URH da OAB/DF, prevalecendo o mais vantajoso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, devidamente formulado e instruído nas contrarrazões à apelação e (ii) saber se houve omissão no tocante à correta aplicação do critério sentencial para fixação dos honorários sucumbenciais, contrariando a coisa julgada e violando o princípio da non reformatio in pejus.
III. Razões de decidir
3. Os embargos são tempestivos e cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Quanto à gratuidade de justiça, não houve omissão: o acórdão embargado limitou-se à análise da matéria devolvida nos embargos anteriores (honorários recursais), não abrangendo o pedido de assistência judiciária gratuita.
5. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade deve ser arguida por meio próprio, não sendo possível suprir tal alegação por embargos a acórdão que não abordou a matéria por ausência de provocação recursal.
6. Quanto ao critério de honorários, o acórdão embargado integrou adequadamente o julgado anterior, esclarecendo que se deve observar o critério alternativo da sentença — percentual sobre o valor da causa ou 25 URH da OAB/DF — valendo o que for maior, inclusive para a majoração recursal.
7. Inexistindo omissão ou contradição, os embargos configuram mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via eleita.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de prequestionamento, independentemente da rejeição.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre pedido de gratuidade de justiça em acórdão que não foi provocado a tanto não configura omissão. 2. Não há omissão quando o acórdão integra o julgado anterior para reafirmar a aplicação do critério alternativo da sentença na fixação e majoração dos honorários, conforme já decidido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LV, LXXIV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11. Jurisprudência relevante citada: N/A.